Tribunal: TCU
Processo: 016.161/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4771/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.161/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Sant Anna da Rocha (XXX.910.027-XX); Clayton Araujo Lima (XXX.214.768-XX); Gabriela Carvalho Valete Rodrigues (XXX.702.237-XX); Janio Barboza Pereira (XXX.268.057-XX); João Romulo da Silva Brandão (XXX.034.977-XX); Leda Andreza Braga Morgado (XXX.816.737-XX); Marcello Barreira Campello (XXX.677.407-XX); Mariana Pardini Leal Silva (XXX.047.417-XX); Marlos Sias Frattani (XXX.634.817-XX); Raphael Pedrosa Moreira (XXX.821.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.